Tribunal: TJPA
Processo: 0803439-24.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2021-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0803439-24.2020.8.14.0000
SUSCITANTE: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

SUSCITADO: 15ª VARA CÍVEL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

TURMA Seção de Direito Privado

PROCESSO Nº 0803439-24.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

SUSCITADO: 15ª VARA CÍVEL DA CAPITAL

RELATORA:
Desa.
EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO JUÍZO SUSCITANTE. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO A SER DIRIMIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 59 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Privado
, à unanimidade,
em NÃO CONHECER do conflito negativo de competência
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Seção de Direito Privado, aos ........ dias do mês de .............. de 2021.

Este Julgamento foi Presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador...............................

RELATÓRIO

TURMA Seção de Direito Privado

PROCESSO Nº 0803439-24.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

SUSCITADO: 15ª VARA CÍVEL DA CAPITAL

RELATORA:
Desa.
EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM tendo como suscitante o JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL DEBELÉM, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios e Cobrança (processo nº
0803891-04.2020.8.14.0301)
proposta pela Agnaldo Borges Ramos Junior, contra Fernando Teruo Yamada e Yamada S.A COM. EIND., pretendendo o pagamento de honorários advocatícios pela prestação de serviços.

O Juízo da
15ª Vara Cível e Empresarial de Belém declinou a competência a 11ª Vara Cível e Empresarial da Capital tendo em vista que o pedido de arbitramento de honorários se referia ao processo nº 004802-54.2017.814.0301 em tramite na referida Vara e assim, determinou a redistribuição dos autos.

Redistribuídos os autos, o Juízo
da 11ª. Vara Cível e Empresarial da Capital, entendeu que não haveria conexão entre as demandas e suscitou o presente conflito negativo de competência (ID Num. 2965356).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela perda do objeto do presente conflito e sua extinção (ID
Num. 3952176 - Pág. 1)

É o relatório.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, se verifica que fora prolatada sentença extinguindo o feito nos termos do artigo 485, VIII, do CPC, após o Juízo
a quo
ter homologado o pedido de desistência da ação formulado pelo autor da causa originária (ID
Num. 3468241 - Pág. 2).

Em consulta aos autos principais (processo nº
0803891-04.2020.8.14.0301) se constatou certidão de
trânsito em julgado da referida decisão (ID
Num. 19512879 - Pág. 1).

Nos termos da Súmula nº 59 do STJ “não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes”. (grifei)

A jurisprudência é nesse sentido
[1]
, como se vê no acórdão nº
197.581 deste Tribunal, consoante se verifica na ementa abaixo
transcrita:

[...]

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
SUSCITADO PELA PARTE INTERESSADA (AUTORES DAS AÇÕES). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROTOCOLADA NA VARA DE FAZENDA DE BELÉM.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
PELO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM. AÇÃO IDÊNTICA PROTOCOLADA, POSTERIORMENTE, NO JUIZADO ESPECIAL DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO REFERIDO JUÍZO.

AS SENTENÇAS DE INCOMPETÊNCIA TRANSITARAM LIVREMENTE EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO A SER DIRIMIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 59 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.
UNANIMIDADE. (2018.04426121-26, Acórdão nº 197.581, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-11-05)

[...] (grifei)

Deste modo, considerando que, no caso dos autos, fora prolatada sentença que já transitou livremente em julgado, não há como conhecer do presente conflito
negativo
de competência, diante da inexistência de conflito a ser dirimido.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
NÃO CONHEÇO do Conflito Negativo de Competência
.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONEXÃO COM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FEITO TRANSITADO EM JULGADO - SÚMULA 59, STJ
- RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - AUSENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

- O enunciado da Súmula 59 do Superior Tribunal de Justiça prevê que "não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos Juízos conflitantes.".

- Competência do Juízo Suscitado. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.19.165530-7/000, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2020, publicação da súmula em 07/05/2020)

(grifei)

Belém, 01/03/2021